Tribunal: TJDFT
Processo: 0729999-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729999-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHEILA UISLA DE SOUSA BOGEA AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Dheila Uisla de Sousa Bogea em face da r. decisão (ID 164345391, da origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia, não reconheceu a nulidade da citação e indeferiu o pedido de baixa na restrição do veículo no sistema Renajud. Nas razões recursais (ID 49343096), alega, em resumo, que o mandado de citação foi expedido para endereço que não guarda qualquer relação com o verdadeiro domicílio dela, uma vez que reside no endereço “Av. São Lourenzo, 46, Loteamento Don Lourenzo, Altamira, Pará, CEP: 68370-001”, desde outubro de 2020. Narra que residiu em Brasília até a conclusão do curso de Odontologia e, em 2020 – antes do ajuizamento da ação –, retornou para sua cidade natal, Altamira/PA, local em que ainda mora. Para comprovar tal alegação, a Agravante juntou diversos documentos que demonstram atividades realizadas em Altamira/PA a partir de 10/11/2020 (IDs 49343570 a 49343578). Acrescenta que o Agravado dispunha de seu endereço atualizado, visto que ela procedeu à correta atualização junto ao sistema do espaço aluno, na plataforma da instituição de ensino. Afirma que sofreu condenação sem que lhe fosse oportunizado o exercício do direito ao contraditório e da ampla defesa, uma vez que tomou ciência da existência da demanda apenas quando teve seu veículo apreendido por restrição judicial no feito de origem, já na fase de cumprimento de sentença. Salienta, portanto, que a citação é nula, visto que foi recebida por estranho em endereço diverso do domicílio dela. Requer a suspensão da decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise dos autos, observa-se que o mandado de citação foi encaminhado para o endereço “Rua 20 Sul Edifício Porto das Águas, Apto. 903 – Águas Claras – DF, CEP: 71925-360”, o qual foi informado pela parte Agravante como sendo seu domicílio no momento do contrato (ID 49343581, fl. 35 e ID 49343582, fl. 3). No contrato firmado entre as partes também consta que é de responsabilidade das partes “comunicar, reciprocamente, por escrito e mediante recibo, qualquer mudança de endereço, sob pena de serem consideradas válidas as correspondências e notificações enviadas aos endereços constantes a seguir, inclusive para fins de citação judicial” (ID 49343581 - parágrafo segundo da cláusula décima segunda). A Agravante afirma que procedeu à correta atualização do endereço junto à plataforma do Agravado e para comprovar tal alegação juntou print da tela do sistema da instituição de ensino (ID 49343582, fls. 61/62). Ocorre que, além de o referido documento não apresentar a data em que foi realizada a atualização, o endereço que consta nele é de Ceilândia, Brasília/DF, ou seja, local diverso da “Av. São Lourenzo, 46, Loteamento Don Lourenzo, Altamira, Pará, CEP: 68370-001", o qual a Agravante informa nos autos como sendo o domicílio dela desde outubro de 2020. Desse modo, denota-se que, em tese, a Agravante não se desincumbiu do seu dever contratual de comunicar, por escrito e mediante recibo, qualquer mudança de endereço, por isso, a citação encaminhada para o local constante no contrato e recebida por porteiro de prédio edilício, em princípio, se mostra válida. Nesse sentido, confira-se aresto deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CREDOR E POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO. DEVERES ANEXOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pretende a agravante, via impugnação ao cumprimento de sentença, que seja reconhecida a nulidade da citação ocorrida na ação monitória, que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré/agravante ao pagamento em dinheiro, em razão de inadimplência em contrato de abertura de crédito. 2. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a citação entregue ao funcionário da portaria, reservada a sua recusa de recebimento, desde que seja declarado, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC. 3. Conforme se extrai dos autos, o AR foi efetivamente assinado, tanto pelo carteiro, quanto pelo porteiro do edifício diligenciado, circunstâncias que atestam a validade da citação. 4. O mandado de citação foi enviado exatamente para o endereço declinado no contrato de abertura de crédito firmado entre os litigantes, sito à Rua 19 Sul, 307, Lote 16, A307, Águas Claras, Distrito Federal, não havendo falar em nulidade decorrente da suposta mudança de domicílio por parte da contratante. 5. Inclusive, o Contrato de Locação de Imóvel, acostado pela agravante (devedora) objetivando demonstrar sua alteração de domicílio, teve início em 10/7/2021, ao passo que a citação da ação monitória data de 7/8/2020, com mandado cumprido juntado aos autos em 31/8/2020. 6. Sobreleva salientar, também, que, com o intuito de demonstrar o novo endereço, a agravante/devedora juntou faturas da CEB e da Claro, datadas de 28/9/2021 e 15/9/2021, respectivamente. Portanto, tais documentos são posteriores ao cumprimento do mandado de citação. Consequentemente, não demonstrado que, ao tempo da citação na ação monitória, a devedora residia em endereço diverso do diligenciado. 7. Ademais, consoante os deveres anexos contratuais da lealdade e da informação, além da boa-fé objetiva, insculpida no art. 422 do Código Civil, era dever da agravante, conforme previsto na cláusula 14a (décima quarta) do contrato objeto da execução (p. 4 do ID 68761049 dos autos de origem), diante da alegada alteração de seu domicílio, comunicar à COOPERFORTE, ora agravada, acerca de tal fato. 8. Nessa esteira de intelecção, não há nulidade de citação a ser reconhecida e, assim, escorreita a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença proferida na ação monitória, devendo seguir o feito em seus ulteriores termos. 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1403865, 07382271720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Logo, neste juízo de cognição sumária, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator